Tribunal: TJBA
Processo: 8000311-15.2019.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000311-15.2019.8.05.0084 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. GENTIO DO OURO Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros Advogado(s):JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO, FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO DE CONTAS INDEVIDA. INELEGIBILIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de remessa necessária em face da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Gentio do Ouro/BA, nos autos de nº 8000311-15.2019.8.05.0084, que figurou como parte autora WELINGTON ALVES DE SOUZA e parte requerida MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO, em que a sentença (ID. 85418451) julgou procedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o Município é a parte correta para figurar no polo passivo da ação (legitimidade passiva); (ii) se a pretensão do autor está prescrita; (iii) se o Município deve ser responsabilizado civilmente pelo erro administrativo e seus reflexos eleitorais e se os valores fixados para danos morais e materiais são adequados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Município possui legitimidade para responder por danos causados por seus órgãos, como a Câmara de Vereadores, em atenção à Súmula 525 do STJ que dispõe que a Câmara tem apenas capacidade para defender seus direitos institucionais, não possuindo personalidade jurídica para responder por indenizações patrimoniais. 4. A prescrição deve ser afastada, pois o prazo para pedir indenização só se inicia quando o autor tem pleno conhecimento do seu direito e pode exercê-lo na justiça, conforme dispõe a Teoria da Actio Nata. No caso, esse prazo iniciou apenas com o trânsito em julgado da decisão que anulou a rejeição das contas em 2018, de forma que quando a ação foi proposta em 2019, o prazo de cinco anos ainda não havia expirado. 5. A responsabilidade do Município é objetiva, conforme o art. 37, § 6º da Constituição Federal. O nexo causal está demonstrado: a falha no dever de transparência e exatidão do Poder Executivo foi a causa da rejeição das contas. 6. A indenização moral fixada é razoável e proporcional ao dano de ser injustamente impedido de exercer mandato político. 7. Os lucros cessantes são devidos, pois o autor provou que obteve votos para ser eleito e foi impedido de exercer o mandato e receber seus subsídios, devendo o valor ser apurado em fase de liquidação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Sentença mantida em reexame necessário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 75, III; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 525; STJ, REsp 1.836.016-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/05/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária nº 8000311-15.2019.8.05.0084, em que figura como remetente, o JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. GENTIO DO OURO, e interessados, WELINGTON ALVES DE SOUZA e MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em INTEGRAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)